Tribunal: TJDFT
Processo: 0746131-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA DE BENS. SUSEP. FINALIDADE DIVERSA. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. O dever de colaboração do juiz não dispensa o credor de adotar postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito. Deve, assim, apresentar indícios de que a medida lhe será útil.
3. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) tem como função primordial a fiscalização dos sistemas de previdência e seguros privados. A instituição não se destina, portanto, à pesquisa de bens de devedores. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.